Tribunal: TJDFT
Processo: 0043814-54.2004.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. RESOLUÇÃO. DECOTE DA OBRIGAÇÃO. DÉBITO FIRMADO. CÁLCULOS. CONFECÇÃO. DELIMITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. CREDORES. INCONFORMISMO. CRÉDITO SOBEJANTE. INEXISTÊNCIA. MONTANTE DEMANDADO JÁ RECONHECIDO. LEVANTAMENTO ASSEGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO RECONHECIDO EM SEDE DE EMBARGOS. FIXAÇÃO NO AMBIENTE DO EXECUTIVO. DESCABIMENTO. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. MANIFESTAÇÃO. PRAZO. DILAÇÃO NEGADA. AGRAVO. MANEJO. DESPROVIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. RENOVAÇÃO DA ARQUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Elucidados os embargos do devedor manejados pela executada e confeccionado laudo pericial volvido a liquidar a obrigação nos parâmetros firmados, assegurando-se oportunidade aos litigantes para se manifestarem sobre o apurado, optando a executada por cingir-se a postular a dilatação do prazo, e, em seguida, defronte provimento negativo, agravado do resolvido, não obtendo êxito, a questão resta superada e acobertada pela preclusão, tornando inviável que, diante de provimento extintivo do executivo, renove a mesma matéria agora sob a forma de preliminar de cerceamento de defesa, pois já suplantada no trânsito processual (CPC, art. 505).
2. Apurado o crédito remanescente via de laudo pericial não impugnado no momento adequado, culminando com a assinalação do aferido e asseguração da movimentação, pelos credores, do que ainda os assiste em relação ao depósito realizado pela obrigada, e, a seu turno, a movimentação do remanescente pela executada, culminando com a realização da obrigação, o único desiderato cabível é a extinção do executivo com lastro na quitação (CPC, art. 924, II), ressoando descabida, ademais, pretensão de fixação de honorários advocatícios em desfavor dos exeqüentes com base em excesso reconhecido no ambiente de embargos do devedor, nos quais a questão fora tratada e resolvida, sob pena de inovação da coisa julgada aperfeiçoada.
3. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime.